Tribunal: TJMT
Processo: 1025342-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RAI no 1025342-18.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Vera Lúcia Camargo Pupin e outros, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de levantamento dos valores constritos na execução por quantia certa promovida por Ronimárcio Naves Advogados e outros.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que, ainda que julgado o Agravo de Instrumento n. 1017252-21.2020.8.11.0000, que impugnava a própria penhora, e ainda que julgado o embargos à execução, ambas as decisões, impugnadas por recursos próprios, não transitaram em julgado, o que significa dizer que podem, nas instâncias superiores, serem revistas.
Defende que, a teor do que estabelece o art. 520, IV, do CPC, não se pode permitir o levantamento da quantia sem caução por parte dos agravados, porquanto o agravo de instrumento versa exatamente sobre a penhora deferida nos autos de origem.
Por fim, pede que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
O presente recurso versa sobre a possibilidade de suspensão da execução por quantia certa, em razão da controvérsia estabelecida sobre a possibilidade de a penhora recair sobre os proventos de previdência privada contratada pela agravante Vera Lúcia Camargo Pupin com a Bradesco Seguros, cujo debate foi provocado através do Agravo de Instrumento n. 1017252-21.2020.8.11.0000, da minha relatoria.
Conquanto o alegado risco de irreversibilidade da execução e probabilidade de provimento do recurso neste Sodalício ou na Corte Superior, é certo que somente o recurso admitido com atribuição de efeito suspensivo pode obstar os efeitos da decisão agravada, ao passo que eventuais recursos apresentados no bojo da mencionada defesa não gozam de efeito suspensivo automático, conforme se infere da disciplina do art. 1.019, I, do CPC.
Portanto, não há como obstaculizar o prosseguimento do processo executivo na sua origem, porquanto a consecução de tais atos não demanda a existência de coisa julgada formal e material, sendo certo, todavia, que a ausência de efeito suspensivo direto nos recursos apresentados autoriza o regular prosseguimento da demanda.
Por outro lado, o art. 520, IV, do CPC, dispõe que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”
Portanto, não irradia segurança jurídica manter a autorização de levantamento de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em uma execução provisória sem qualquer garantia de ressarcimento, na pendência de recursos sobre a própria penhorabilidade dos proventos de previdência privada contratada pela agravante Vera Lúcia Camargo Pupin com a Bradesco Seguros.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar vindicada, para que o juízo a quo condicione a expedição de alvará à prestação da caução prevista no artigo 520, IV, do CPC.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator